Tribunal: TJDFT
Processo: 0715577-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRETENDIDA REJEIÇÃO LIMINAR POR INTEMPESTIVIDADE. PROTOCOLO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO REALIZADO TEMPESTIVAMENTE. IRREGULARIDADE SANÁVEL. AFIRMADO EXCESSO DE COBRANÇA. CÁLCULOS APRESENTADOS NA PETIÇÃO DE EMBARGOS. RECEBIMENTO DA INICIAL.

1. Segundo o art. 914, § 1o, do CPC, os embargos à execução devem ser ajuizados em autos apartados e distribuídos por dependência ao feito executivo. Todavia, o protocolo da petição inicial dessa ação nos autos do processo de execução caracteriza mera irregularidade, pois se trata de vício sanável, cabendo dar prestígio aos princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual e da primazia da resolução do mérito.

2. Sendo evidente que, ao afirmarem excesso de cobrança, os embargantes indicaram o valor devido e colacionaram, na petição, a planilha de cálculos correspondente, não há que se falar em rejeição liminar dos embargos à execução.

3. Agravo de instrumento não provido.